Tribunal: STJ
Processo: 5020849-32.2021.8.24.0064
Classe: PETIçãO
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
AgRg na PETIÇÃO No 17101 - SC (2022/0251840-4)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: J R
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
LUCETE ADRIANA EGER - SC036454
DANIEL DUNCKE - SC067459
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS TERCEIROS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
1. Cuida-se de agravo regimental nos terceiros embargos de divergência.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
2.
agravada impõe o não conhecimento do recurso. Incidência da Súmula
182/STJ.
3. A Corte Especial, ao examinar os embargos de declaração opostos
contra o julgamento do primeiro agravo regimental interposto contra a
não admissão do primeiro embargos de divergência, deixou claro que a
interposição de qualquer outro recurso ou petição seria
considerado conduta protelatória (fl. 437). Assim, em cumprimento ao
que foi decidido naquela oportunidade, é caso para a imediata
certificação do trânsito em julgado, com a baixa dos autos.
Agravo interno não conhecido.
4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
17/09/2025
23/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50807522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 24/09/2025 19:12:41
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 323f7c13-3d2f-4f67-87e8-5212b4dbe5bd

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão,
Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de
Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão e Mauro Campbell Marques
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
BENEDITO GONÇALVES
Relator
Documento eletrônico VDA50807522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 24/09/2025 19:12:41
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 323f7c13-3d2f-4f67-87e8-5212b4dbe5bd

AgRg na PETIÇÃO No 17101 - SC (2022/0251840-4)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: J R
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
LUCETE ADRIANA EGER - SC036454
DANIEL DUNCKE - SC067459
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS TERCEIROS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
1. Cuida-se de agravo regimental nos terceiros embargos de divergência.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
2.
agravada impõe o não conhecimento do recurso. Incidência da Súmula
182/STJ.
3. A Corte Especial, ao examinar os embargos de declaração opostos
contra o julgamento do primeiro agravo regimental interposto contra a
não admissão do primeiro embargos de divergência, deixou claro que a
interposição de qualquer outro recurso ou petição seria
considerado conduta protelatória (fl. 437). Assim, em cumprimento ao
que foi decidido naquela oportunidade, é caso para a imediata
certificação do trânsito em julgado, com a baixa dos autos.
Agravo interno não conhecido.
4.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50530481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/09/2025 17:10:48
Código de Controle do Documento: ac78f98c-e8a2-4dc8-8f7c-8c1d226d5390

O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por J. R. contra decisão da
Presidência desta Corte Superior que indeferiu liminarmente o terceiro
, nos termos do artigo 21-E, V, c/c
recurso de embargos de divergência
artigo 266-C, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
O agravante, por meio do seu procurador Dr. Osvaldo José Dunke,
sustenta neste terceiro agravo regimental que não é cabível o
indeferimento liminar do terceiro recurso de embargos de divergência.
Afirma ter demonstrado o dissídio jurisprudencial neste recurso e nos
anteriores e compreende não ser hipótese para sua inadmissão por meio
da observação de formalidades processuais.
Ao final, requer (fls. 574-575):
Pelo exposto, aguarda o Agravante, seja recebido e processado o
presente Agravo Interno, pelo regimento e, ao final, seja provido para
dar o seguimento dos Embargos de Divergência, e consequentemente
dos recursos pretéritos, reconhecendo os ultrajes à Lei Federal, nos
termos acima expostos.
Assim agindo, Vossas Excelências destacarão que esta é a única
resposta judicial coerente com as provas apresentadas durante a
instrução processual e distribuirão a costumeira e almejada justiça.
Com impugnação.
É relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a
decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os
requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC
(Enunciado n. 3 do Plenário do STJ).
Os terceiros embargos de divergência não foram admitidos aos
seguintes fundamentos: (a) os embargos de divergência são cabíveis
contra acórdão prolatado pelos órgãos fracionários em sede de recurso
especial, não sendo cabíveis contra outras classes processuais; (b) não se
Documento eletrônico VDA50530481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/09/2025 17:10:48
Código de Controle do Documento: ac78f98c-e8a2-4dc8-8f7c-8c1d226d5390

comprovou o dissídio jurisprudencial; (c) a menção ao Diário da Justiça
em que publicados os acórdãos paradigmas, sem a indicação da fonte,
não supre a exigência da citação do repositório oficial ou autorizado de
jurisprudência; e (d) o caso não atrai a aplicação do artigo
932, parágrafo único, e do artigo 1.029, § 3 , do CPC.
o
Ocorre que o agravante não impugnou, especificamente, os
fundamentos da decisão agravada. Logo, impõe-se o não conhecimento
do recurso diante da incidência da Súmula 182/STJ: "É inviável o
agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada".
A propósito:
AGRAVO INTERNO EM PETIÇÃO. DECISÃO MANTIDA POR
SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
SÚMULA 182/STJ. SEGUNDOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
NÃO CABIMENTO DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM FACE
DE ACÓRDÃO DA CORTE ESPECIAL.
1. Inexistente insurgência concreta contra a fundamentação da decisão
que não conheceu do recurso, incide a Súmula 182/STJ.
2. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa e
determinação de baixa dos autos à origem.
(AgInt na Pet n. 17.364/PE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
Corte Especial, julgado em
, DJEN de
.)
26/3/2025
1/4/2025

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE
SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE
CONTRACAUTELA. NÃO CONHECIMENTO.
1. A ausência de impugnação específica ao conteúdo da decisão
monocrática enseja o não conhecimento do Agravo Interno (art. 1.021, §
1o, do CPC e Súmula 182/STJ).
2. Hipótese em que o pedido de contracautela foi indeferido com base
nos seguintes fundamentos: a) ilegitimidade processual ativa em relação
à pessoa jurídica de direito privado (destacando-se que não está presente
a excepcional hipótese pertinente à prestação de serviço público por
concessionária, pois se trata de simples estabelecimento empresarial
privado); b) o pedido de Suspensão de Segurança foi formulado pelo
próprio autor da demanda (mas o art. 4o da Lei 8.437/1992 - ou art. 15
da Lei 12.016/2009, acrescento - prevê esse incidente processual em
favor do Poder Público, com a finalidade de suspender a decisão
concessiva de liminar ou tutela provisória em seu prejuízo), o que
Documento eletrônico VDA50530481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/09/2025 17:10:48
Código de Controle do Documento: ac78f98c-e8a2-4dc8-8f7c-8c1d226d5390

evidencia sua utilização como sucedâneo recursal; e c) na ausência de
concessão de serviço público, o único legitimado para ajuizar o pedido
de contracautela seria a própria Municipalidade, ou o Parquet.
3. Agravo Interno não conhecido.
(AgInt na SS n. 3.552/PI, relator Ministro Herman Benjamin, Corte
Especial, julgado em
, DJEN de
.)
26/3/2025
1/4/2025

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA DE DANOS
MATERIAIS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 182
/STJ E DO ART. 1021, § 1o, DO CPC. CISÃO DO JULGAMENTO.
DESNECESSIDADE.
1. Ação de obrigação de fazer e indenizatória de danos materiais em
cumprimento de sentença.
2. Nos termos do art. 1021, § 1o, do CPC e da Súmula 182/STJ, é
inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
3. É desnecessária a cisão do julgamento quando o mérito da alegada
divergência não é analisado por aplicação dos princípios da razoável
duração do processo e da celeridade processual. Precedentes.
4. Agravo interno não conhecido, com imposição de multa.
(AgInt nos EAREsp n. 1.993.590/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Corte Especial, julgado em
, DJEN de
- grifos
19/3/2025
25/3/2025
nosso.)
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
Em tempo, registra-se o presente agravo regimental em sede de
ação penal é recurso interposto contra a não admissão do terceiro
recurso de embargos de divergência.
Ocorre que a Corte Especial, ao examinar os embargos de
declaração opostos contra o julgamento do primeiro agravo regimental
interposto contra a não admissão do primeiro embargos de divergência,
deixou claro que a interposição de qualquer outro recurso ou petição
seria considerado conduta protelatória.
Confira-se (fl. 437):
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 619 DO
Documento eletrônico VDA50530481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/09/2025 17:10:48
Código de Controle do Documento: ac78f98c-e8a2-4dc8-8f7c-8c1d226d5390

CPP NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE
MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. São cabíveis Embargos de Declaração quando houver na decisão
embargada contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. São
admissíveis também para a correção de eventual erro material, podendo
haver, excepcionalmente, a alteração ou modificação da decisão
embargada.
2. No caso concreto, os Embargos de Declaração não merecem
prosperar, uma vez que ausentes os vícios listados no art. 619 do CPP.
3. Ao contrário do que afirma a parte embargante, não há omissão no
decisum embargado, e suas alegações denotam o intuito de rediscutir o
mérito do julgado, e não o de solucionar omissão, contradição ou
obscuridade.
4. Observa-se que a parte embargante já se utilizou deste expediente
(fls. 257-279, e- STJ) ao tentar rediscutir acórdão proferido pela Sexta
Turma (fls. 249 e 287-288, e- STJ), e que a repetição da insatisfação
começa a revelar tom protelatório.
5. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, "Ainda que na
esfera penal não seja comum a fixação de multa por litigância de má-fé,
a insistência do embargante, diante das sucessivas oposições de
embargos de declaração contra o acórdão impugnado, revela não só o
exagerado inconformismo, bem como o desrespeito ao Poder Judiciário
e o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito" (EDcl
nos EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 1.442.541SC,
Corte Especial, Rel. Ministro Jorge Mussi, DJe de 22.4.2022).
6. Fica o recorrente advertido de que, a se reiterar a interposição
/oposição de recursos e de petições, como no presente caso, estes serão
considerados protelatórios, com a determinação de baixa dos autos,
independentemente de publicação do acórdão, e com a respectiva
certificação de trânsito em julgado.
7. Embargos de Declaração rejeitados (grifo nosso).
Assim, malgrado tenha sido alterada a classe do recurso originário
(EAResp 2.187.868/SC) para Pet 17.101/SC (fl. 462), é caso para a
imediata certificação do trânsito em julgado, com a baixa dos autos.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50530481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/09/2025 17:10:48
Código de Controle do Documento: ac78f98c-e8a2-4dc8-8f7c-8c1d226d5390

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg na Pet 17.101 / SC
Número Registro: 2022/0251840-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00021418620158240045
00055648820148240045
00056229120148240045
21418620158240045
2187868 50208493220218240064 50308989620228240000 55648820148240045 56229120148240045
Sessão Virtual de
a
17/09/2025
23/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
REQUERENTE : J R
ADVOGADOS : OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
LUCETE ADRIANA EGER - SC036454
DANIEL DUNCKE - SC067459
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : J R
ADVOGADOS : OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
LUCETE ADRIANA EGER - SC036454
DANIEL DUNCKE - SC067459
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
Documento eletrônico VDA50790254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/09/2025 00:46:42
Código de Controle do Documento: ef4a90d4-73e4-4cdd-a384-2cf571cf7e54

A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/09/2025
23/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João
Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis
Felipe Salomão e Mauro Campbell Marques votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 23 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50790254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/09/2025 00:46:42
Código de Controle do Documento: ef4a90d4-73e4-4cdd-a384-2cf571cf7e54